Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704663-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS BEDNARCZUK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DO PATROCIONADOR (BANCO DO BRASIL) NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO 1.370.191/RJ (TEMA 936). RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de revisão de benefício previdenciário que determinou a inclusão do agravante na lide. O magistrado fundamentou que para os processos ajuizados até a definição da tese no REsp repetitivo no 1.312.736-RS (8/8/2018), possível se afigura a revisão do benefício complementar por meio da inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. (ID 54420689 dos autos de origem). 2. No julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para compor a lide envolvendo participante e entidade de previdência privada (Tema 936). 2.1. I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 3. O regime jurídico da previdência privada complementar está previsto no artigo 202 da Constituição Federal, que estabelece que As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. 3.1. A relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a PREVI, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. Antes, cuidam-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam. 3.2. As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios. 4. Inexiste previsão no REsp repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955) de inclusão do patrocinador nas demandas em se que pretende o recálculo do benefício previdenciário, para a inclusão das horas extras reconhecidas na justiça trabalhista. 4.1. Pelo contrário, no voto condutor o Relator admitiu, excepcionalmente, o recálculo em algumas hipóteses, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante. 5. Caso seja possível o recálculo do benefício no caso dos autos, a recomposição das reservas matemáticas devem ser realizadas pelo participante, mediante a utilização dos valores recebidos do patrocinador, provenientes da condenação na justiça trabalhista. 5.1. Assim, tem-se por incabível a formação do litisconsórcio entre a ré, entidade fechada de previdência complementar, e a patrocinadora, motivo pelo qual reforma-se a decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda. 6. Recurso provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 114, 927, inciso III, 1.015, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar no 109/2001,186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese , a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Articula que o RESP 1.370.191/RJ autoriza a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo, bem como sua condenação a integralizar a reserva matemática. Ressalta que havendo possibilidade de debate condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valores, a inclusão do patrocinador é medida que se impõe. Acrescenta que a responsabilidade jurídica desenvolvida exige a formação de litisconsórcio passivo entre a entidade de previdência privada e o patrocinador. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 114, 927, inciso III, 1.015, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, e ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que assim entendeu: (...) Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico (confiram-se: REsp no 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5/12/2013, e AgRg no REsp no 1.229.969/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/8/2012) (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028